Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-89.2020.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002806-89.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALVINA DE JESUS VELOZO - CPF: 018.054.751-85 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – RECONHECIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A execução judicial deve seguir aos exatos termos do título que a ampara, sendo inadmissível qualquer modificação ou inovação, sob pena de flagrante violação à coisa julgada.

A alegação de prescrição, formulada apenas em sede de cumprimento de sentença, não pode ser acolhida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porque incide sobre a decisão a eficácia preclusiva da coisa julgada, estampada no artigo 508 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, um interposto por
Dalvina de Jesus Velozo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floreta, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao Cumprimento de Sentença, formulado pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, para reconhecer da pretensão executória em relação aos valores descontados indevidamente até 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação (junho de 2015) e declarar como devido o valor de R$ 30.171,62 (trinta mil cento e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), diante o excesso de execução constatado. Por conseguinte, condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução apresentado.

Nas razões recursais, a exequente sustenta, em breve resumo, a impossibilidade do reconhecimento da prescrição parcial do crédito, porque o conhecimento da matéria em sede de cumprimento de sentença importaria em violação aos artigos 502, 503, 505, 507, 508 e 509, § 4º, todos do CPC, uma vez que a prejudicial de mérito não foi objeto de deliberação na fase de conhecimento.

As contrarrazões vieram ao id. 124649233.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Discute-se no presente recurso a possibilidade ou não do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, em relação aos valores descontados indevidamente até 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, formulada apenas
em fase de cumprimento de sentença
.

A questão é dirimida pelo artigo 509, §4º, do Código de Processo Civil, que consagrou o Princípio da Fidelidade ao Título Executivo Judicial, segundo o qual é vedado às partes, em sede de cumprimento, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. A interpretação deve ser literal, de modo a albergar, de forma estrita e fiel, o que consta na decisão.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

A execução judicial deve seguir aos exatos termos do título que a ampara, sendo inadmissível qualquer modificação ou inovação, sob pena de flagrante violação à coisa julgada.

Assim, a alegação de prescrição, formulada apenas em sede de cumprimento de sentença, não pode ser acolhida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porque incide sobre a decisão a eficácia preclusiva da coisa julgada, estampada no artigo 508 do Código de Processo Civil:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Com efeito, consoante se infere ao id. 96817034, o título judicial transitado em julgado nada deliberou acerca do prazo prescricional, devendo o cumprimento de sentença se dar de acordo com o julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 4. ERRO MATERIAL NA PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 5. EXCESSO DE EXECUÇÃO COM FULCRO EM PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DEDUZIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVE SER RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 4. O apontado excesso de execução fundado na existência de erro material na prova pericial produzida ainda na fase de conhecimento fica acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015), se a parte, ao invés de suscitar tal equívoco mesmo naquela fase processual, só o fez no cumprimento de sentença, quando já constituído o título executivo judicial. Ainda que se considere como questão de ordem pública, o eventual erro não pode ser desfeito no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto já operada a coisa julgada. Precedente. 5. Por derradeiro, no que se refere à
prescrição, mesmo se tratando, também, de matéria cogente, só se acolhe a sua alegação, na impugnação ao cumprimento de sentença, se tal instituto tiver se consumado após a sentença
, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC/2015 (equivalente ao art. 475-L, VI, do CPC/1973). Precedente. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1143944/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SALVO SE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. ART. 741, VI, DO CPC, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A alegação de prescrição, em sede de embargos à execução de sentença, somente pode versar sobre fatos posteriores à sentença que constituiu o título executivo judicial. No mesmo sentido: AgRg no Ag 1392923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/06/2014; AgRg no AREsp 457.863/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/04/2014; AgRg no AREsp 41.914/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, DJe 19/11/2013. 2. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp 1426423/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, a atrair a Súmula nº 283/STF. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. A modificação do critério de cálculo definido em sentença homologatória passada em julgado configura ofensa à eficácia preclusiva da coisa julgada (formal). 5. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro em critério de cálculo não autoriza a alteração do julgado a qualquer tempo como ocorre com o equívoco de natureza gráfica ou aritmética. 6. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inviável a análise da prescrição quando reconhecida a coisa julgada a respeito do tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em virtude da preclusão
. 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1755240/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e reformo a sentença, para afastar o excesso de execução alegado e, com isso, julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Inverta-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022